Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionados a determinado bem imóvel.
2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outra situação jurídica efetivamente passível de valoração econômica. 2.2. No caso em deslinde os dados probatórios coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.